Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 72914926, o SINDIRETA pleiteou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do espólio de MARIA DE AMORIM MUNIZ, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor das exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 9725083. O DISTRITO FEDERAL tomou ciência da referida petição e requereu a sua intimação após a atualização dos cálculos pela Contadoria (ID: 74559524). O processo foi saneado em relação à servidora MARIA DE AMORIM MUNIZ no ID 60767478. Os EE n. 0010467-91.2008.8.07.000 transitaram em julgado no dia 25/03/2021 (ID: 26294251 dos embargos). No ID: 44629019, foram fixados honorários advocatícios relativos à execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor. No que se refere ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9725054 - Pág. 14-21). O destaque da verba honorária, no percentual de 20% (vinte por cento), foi autorizado no ID: 9725083. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos ao espólio de MARIA DE AMORIM MUNIZ, representado por sua administradora provisória ALINE DE AMORIM MUNIZ (conforme habilitação de ID 68059432), com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9725083. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR